Tribunal: STF
Processo: ARE 799739
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “De fato, o pagamento da GACEN se faz em vista da realização de determinada atividade prevista em lei, o combate ao controle de endemias, ou seja, trata-se de uma gratificação pro labore faciendo, que ostenta nítida natureza remuneratória e não indenizatória, pois não se cuida de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito, constituindo, pois, acréscimo patrimonial a ensejar a tributação pelo imposto de renda, nos moldes do art. 43, do CTN”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.